Tribunal: TJSP
Processo: 1009835-23.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA - Descontos em conta bancária da parte autora relativos a parcelas de contrato de seguro que a requerente alega desconhecer - Sentença de procedência, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, além de indenização por danos morais fixadas em R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA - Descontos em conta bancária da parte autora relativos a parcelas de contrato de seguro que a requerente alega desconhecer - Sentença de procedência, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, além de indenização por danos morais fixadas em R$ 10.000,00 - Irresignação do demandado - Cabimento, em parte - Negada a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco, incumbia ao réu demonstrar a veracidade da firma lançada, do qual não se desincumbiu - Entendimento do artigo 429, II, do CPC em conjunto com o REsp 1846649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores indevidamente cobrados - Indenização por danos morais, todavia, incabível - Parte autora que sofreu descontos de valor módico em seu benefício previdenciário, os quais não prejudicaram sua subsistência - Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da requerente em cadastros restritivos - Mero aborrecimento - Inexistente o alegado dano moral na espécie - Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para rejeitar a indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar com metade das custas e despesas processuais mais a honorária do "ex adverso" arbitrada em 15% sobre o valor da causa (R$ 10.119,60), observada a gratuidade judiciária deferida à autora.